Tribunal: TCU
Processo: 044.000/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 436/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada por Kairós Segurança Ltda., em razão de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 22/2021, promovido pelo Instituto Nacional do Seguro Social - Superintendência Regional Nordeste (INSS), com vistas à contratação de "Serviços de vigilância patrimonial desarmada a serem prestados nas dependências das unidades vinculadas às Gerências Executivas do estado de Pernambuco (Recife, Caruaru, Garanhuns, Petrolina) ", com orçamento estimado em R$ 10.272.544,56; Considerando que a representante alegou, em suma, que sua proposta teria sido equivocadamente desclassificada sob o argumento da inexequibilidade, com base nos itens 8.4.4, 8.4.4.1 e 8.4.4.1.1 do edital, especificamente quanto ao custo das férias do profissional substituto e em relação aos percentuais de lucro e despesas administrativas; Considerando que a planilha estimativa do INSS previa o percentual de 2,78% para a rubrica "Férias e Adicional de Férias" (item 2.1B) e 8,33% para a rubrica "Substituto na cobertura de Férias" (item 4.1A), enquanto a planilha da representante ajustada ao preço final (peça 17) fixou tais percentuais em 11,11% (férias titular) e 0,93% (férias substituto), respectivamente; Considerando que seria insuficiente a tentativa de se compensar o percentual a menor do substituto em cobertura de férias (0,93%) com as rubricas de lucro e custos indiretos, diante dos valores ínfimos a estes atribuídos (0,02%), o que demonstra a correção da decisão do INSS de desclassificar a proposta da representante; e Considerando, por fim, os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog), peças 31 a 33, exarados após exame das respostas apresentadas pela unidade jurisdicionada (peças 26 e 27) em cumprimento à oitiva prévia realizada nos autos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação , satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) considerar a representação improcedente; c) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante; d) indeferir , com fulcro no art. 146, § 2o, do Regimento Interno/TCU, o pedido formulado por Mandacaru Vigilância Ltda. de ser considerado como parte interessada, mas lhe autorizando, caso requeira, vista e cópia das peças não sigilosas dos presentes autos; e) informar ao Instituto Nacional do Seguro Social - Superintendência Regional Nordeste e à representante a prolação deste Acórdão, ressaltando que seu conteúdo pode ser consultado por meio do endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e f) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, III, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 044.000/2021-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Representante: Kairós Segurança Ltda. (CNPJ 09.377.459/0002-64) 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Milena Martins Bronzeado (19383/OAB-PB) e Larissa Maria Vasconcelos Coelho (28047/OAB-PB), representando Kairós Segurança Ltda.; Douglas Luis Carneiro de Souza Santos (50.941/OAB-PE), representando Mandacaru Vigilância Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.